Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE DOAÇÃO. ENTREGA DA COISA. PRESCINDÍVEL. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na Exordial. Rejeito a preliminar suscitada.
2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Preliminar rejeitada.
3. O contrato de doação se aperfeiçoa com o acordo de vontades entre doador e donatário e a observância da forma escrita, independentemente da entrega da coisa.
4. O apelante deu causa à propositura da presente ação, a qual somente foi ajuizada em razão de a matéria aqui discutida ter sido impugnada no Inventário Judicial. Portanto, deve arcar com o ônus da sucumbência, em observância ao Princípio da Causalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.